Tribunal: STF
Processo: ARE 1260662
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    O embargante alega que “não basta, concessa maxima venia, a transcrição de ementas para que se torne efetiva a fundamentação que não pode faltar em qualquer decisão judicial”. 
    Intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta.
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Não há vícios a sanar.
    Verifico, de plano, nítido o caráter meramente infringente com o qual opostos os declaratórios, uma vez que o embargante deixou de indicar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo se restringido a atacar os fundamentos do julgado, hipótese que não se insere no rol dos arts. 1022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal.
    Reputo truísmo mencionar que o ônus da impugnação especificada, sem o que inviável a apreciação de recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa.
    Essa orientação se coaduna com o firme entendimento desta Suprema Corte de que constitui pressuposto de todo e qualquer recurso a fundamentação específica e suscetível de atacar a decisão recorrida. Nesse diapasão, os seguintes precedentes, prolatados sob a vigência do CPC de 2015, inter plures: ARE 935684 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 958585 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 974823 AgR, 2ª Turma, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 08.9.2016, ARE 919185 AgR, 2ª Turma, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 29.8.2016, ARE 887116 AgR, 1ª Turma, da minha lavra, DJe 25.8.2016, RE 630122 AgR-ED e 1ª Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe 25.11.2015.
    Por conseguinte, inexistentes os pressupostos de embargabilidade.
    De qualquer sorte, não se ressente o julgado de qualquer vício passível de aclaratórios, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    No decisum embargado, explicitamente registrada, de forma inequívoca, a inviabilidade do recurso extraordinário com agravo, haja vista não preenchido o requisito do inciso III do art. 932 do CPC/2015. Nesse sentir, transcrevo o seguinte trecho:
    “[...]
    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à deficiência da preliminar de repercussão geral, bem como as Súmulas nºs 279, 284 e 282 c/c 356, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis: 
    ‘Art. 932. Incumbe ao relator: 
    [...] 
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’ (destaquei).
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016 [...].”
    Pontuo que não se ressente dos vícios da omissão, da obscuridade ou da contradição, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, didaticamente, a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do atendimento aos pressupostos recursais.
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora